Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714245-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: HUDSON FERNANDES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão da genitora do aluno que não subscreveu o contrato de prestação de serviços objeto da lide. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 151609665, dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial de COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP em desfavor de HUDSON FERNANDES DE MORAIS. O exequente requer a inclusão do(a) genitor(a) do aluno na presente ação de execução, visto que restou frustrada a penhora de bens do devedor. É o breve relatório. Decido. Entendo que o pleito não merece acolhimento. No título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta apenas a parte executada como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais (ID 56045962), não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que o genitor do menor, em relação ao qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que a ele não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é o(a) genitor(a) do aluno. A contrário senso, tendo em vista que outro genitor do aluno não subscreveu o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. A margem estabelecida pelo legislador não permite uma interpretação extensiva, pois “o dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável” (TJDFT, Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). “Ao permitir que os indivíduos organizem suas vidas de acordo com as normas postas, o Direito os trata como sujeitos capazes de realizar ações voluntárias e de autocontrole racional. Nesse contexto, quanto maior for a aptidão de um ordenamento jurídico de propiciar guias seguros de conduta, mais próximo se estará da concretização do Estado de Direito” (GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261). Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, conforme colacionado abaixo. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020). Com efeito, embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do(a) genitor(a) na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao outro genitor do menor, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Em face do exposto, considerando que o genitor do aluno indicado pela parte autora não subscreveu o contrato objeto da lide, INDEFIRO o pedido, haja vista ser parte ilegítima para figura no polo passivo da execução. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56046540 - Pág. 1, que suspendeu o processo por inexistência de bens, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (até 13/12/2017). Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Nas razões recursais, a agravante aduz que a decisão agravada não observou o que dispõe o art. 55 do ECA, segundo o qual ambos os pais têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, também a manutenção do infante em ensino regular e assim, devem responder solidariamente pelas mensalidades da escola em que o filho estiver matriculado, independentemente do título executivo. Relata que, segundo a jurisprudência, o genitor deve ser chamado a adimplir as dívidas contraídas em favor de seu filho, salvo se ficar demonstrado que cessado o poder familiar ou circunstância que afaste a responsabilidade. Aponta os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e colaciona jurisprudências como base do seu pedido. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado. No mérito, requer seja determinada a inclusão da Sra. Dayane Arinda Alves de Melo Fernandes de Morais no polo passivo da execução. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, porque fundado conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de execução de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a agravante e o agravado, na qualidade de responsável financeiro, genitor do aluno (ID 56045962). A agravante pretende a reforma da decisão que negou o pedido de inclusão da genitora no polo passivo da demanda. Todavia, em que pese os argumentos apresentados, sem razão. Segundo o art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. O art. 265 do Código Civil preconiza que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, não é possível aplicar o princípio da solidariedade familiar (art. 1.643, do CC) à obrigação assumida por um dos genitores no caso concreto, sob o fundamento do dever de sustento e a responsabilidade de ambos os genitores na educação dos filhos menores. Ademais, por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes, de modo que, não é dada à instituição de ensino, eventualmente, contratada por apenas um dos representantes do menor, a faculdade de incluir aquele que não anuiu ao contrato de prestação de serviços. Nesse sentido, colaciono arestos desta Sétima Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA APENAS DO GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE, QUE NÃO SE PRESUME. 1. A despeito de ser obrigação dos genitores a promoção da educação dos filhos, o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes", de forma que, não havendo participação de um dos genitores na relação de natureza contratual, inviável se falar em extensão da obrigação. 2. Eventual responsabilização do genitor que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, não se admitindo uma execução sem a existência de um título executivo que gere uma obrigação de pagamento. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1370992, 07042105220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito indicado, bem como o perigo de dano imediato, de difícil ou impossível reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator